Tribunal: STF
Processo: HC 135324
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-22
Data de publicação: 2016-11-22

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CRIMES DE LATROCÍNIO, CORRUPÇÃO DE MENORES, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. A jurisprudência do STF firmou o entendimento de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88.



    2. No caso, o processo na origem tramita de maneira regular, principalmente se consideradas as peculiaridades da causa, com destaque para o concurso de crimes e de agentes (no total, o processo envolve a prática de 3 crimes cometidos, em tese, por 3 acusados), o aditamento da denúncia e a expedição de carta precatória para oitiva das testemunhas de acusação residentes em outras comarcas, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar aos processos de acusados presos.



    3. Habeas corpus denegado.